Tribunal: STF
Processo: RE 638116
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO 1. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A PERMANECER EM ATIVIDADE APÓS O PRAZO DE INCORPORAÇÃO. 2. CRITÉRIOS PARA O LICENCIAMENTO  EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.